Tribunal: TJPA
Processo: 0818361-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818361-60.2022.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO CARLOS CALABRIA DO AMARAL NETTO, GILSON ALONSO TELLES UPTON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CELULARES MEDIANTE VIOLÊNCIA EM VIA PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Fernando Carlos Calabria do Amaral Netto e Gilson Alonso Teles Upton contra sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), consistente na subtração de três aparelhos celulares mediante violência física contra as vítimas em via pública. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de Fernando para o delito de furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado aos apelantes; e (ii) estabelecer se a conduta atribuída ao réu Fernando admite desclassificação para o crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelos autos de entrega dos bens subtraídos e pelas declarações colhidas na fase investigativa e judicial.

A autoria delitiva é comprovada pela prova testemunhal produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que realizaram a abordagem e apreensão dos objetos subtraídos.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos sem a presença de testemunhas presenciais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A prisão em flagrante dos apelantes, na posse dos aparelhos celulares subtraídos logo após a prática criminosa, constitui elemento robusto de confirmação da autoria, não tendo a defesa apresentado justificativa plausível capaz de afastar tal presunção.

Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação se fundamenta em provas produzidas sob o crivo do contraditório, corroboradas por elementos colhidos na fase investigativa.

A desclassificação do delito de roubo para furto é inviável quando comprovado o emprego de violência contra as vítimas durante a subtração, como evidenciado pelo uso de força física para imobilização e retirada dos bens.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o arrebatamento de bem preso ao corpo da vítima e a violência que compromete sua integridade física caracterizam o crime de roubo, afastando a tipificação como furto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente logo após a prática delitiva constitui forte elemento indicativo de autoria, apto a sustentar o decreto condenatório.

O emprego de violência física ou de força intimidativa durante a subtração de bem caracteriza o crime de roubo, sendo inviável a desclassificação para furto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 155; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJCE, Apelação Criminal nº 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; STJ, HC nº 967.799/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.687/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER OS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta tanto por
FERNANDO CARLOS CALABRIA DO AMARAL NETTO
quanto por
GILSON ALONSO TELES UPTON,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que os condenou à pena igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa, ambos
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID
33198634
),

em apertada síntese,
que
no dia 25/09/2022, os denunciados em comunhão de esforços, subtraíram mediante violência empreendida contra as vítimas Mayarah Reis, Ellen Bezerra e Vanja Cruz em plena via pública, mais precisamente a à Avenida José Malcher, bairro de São Brás, neste município, 03 (três) aparelhos celulares do modelo
Samsung.
Consta dos depoimentos das vítimas em sede policial que estavam na parada de ônibus, próximo ao memorial Magalhães Barata, quando foram abordadas por 03 (três) homens que mediante violência (soco, imobilização dos braços), subtraíram os seus aparelhos celulares, juntamente com a bolsa da ofendida Ellen Bezerra, sendo que, após o ato delituoso, os assaltantes empreenderam fuga com as
res furtiva.

Em seguida, relatou a exordial acusatória que a polícia militar fora acionada pelas vítimas que forneceram as características dos assaltantes e, diante dessas informações, policiais conseguiram interceptar os denunciados Fernando e Thiago nas proximidades, ambos em atitude suspeita, sendo que, em sede de revista pessoal, foram encontrados dentro da cueca do denunciado Fernando 02 (dois) aparelhos celulares. Além disso, outra viatura que fazia ronda nas proximidades do local fora acionada para auxiliar na busca do denunciado Gilson, o qual fora também posteriormente capturado na posse de 01 (um) dos celulares.

Consta ainda da inicial que os denunciados teriam realizado vários assaltos nas proximidades do local acima referido, resultando na subtração de mais 05 (cinco) aparelhos celulares, sendo 03 (três) destes aparelhos pertencentes às vítimas acima referidas e os demais de vítimas não identificadas. Mencionou, por fim, que na DEPOL, as vítimas reconheceram os denunciados como sendo os assaltantes
, restando, por fim, denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II

do CP.

O apelante Fernando, inconformado, alegou em suas
razões recursais (ID
33198766
),
a insuficiência de provas aptas à condenação com fulcro no que preceitua o art. 386, VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, requereu a desclassificação para furto simples.

O apelante Gilson, inconformado, alegou em suas
razões recursais (ID
33198768
),
a insuficiência de provas aptas à condenação com fulcro no que preceitua o art. 386, VII do CPP, também invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões de ID
33198772
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID
34618068,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os apelos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DAS DEFESAS DE
FERNANDO CARLOS CALABRIA DO AMARAL NETTO E GILSON ALONSO TELES UPTON.

Em primeiro plano, verifico que no presente caso,
há identidade de fundamentos jurídicos entre as diferentes defesas e, dessa forma, garantindo a celeridade e evitando tautologias, efetuarei de forma conjunta à análise do pedido
em estudo
.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela
prática delitiva descrita
no art. 157, §2º, II do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto
(ID 33198494 - Pág. 9), pelos autos de entrega (ID’s 33198493 - Pág. 3, 33198493 - Pág. 7, 33198494 - Pág. 11 e 33198494 - Pág. 14),
bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima Mayarah Letícia Silva dos Reis informou que na data do crime estava em uma parada de ônibus esperando o coletivo para voltar à sua casa quando viu os denunciados FERNANDO e GILSON às proximidades, ambos se posicionando à sua frente e conversando entre si, oportunidade em que FERNANDO virou para si e anunciou o assalto, exigindo a entrega de seu aparelho celular ao comparsa GILSON, tomando em seguida a sua bolsa para retirar o celular e empreendido fuga. Narrou que uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e foi acionada pela depoente, oportunidade em que comunicou o ocorrido e foi informada pelos policiais que já haviam outras vítimas indo para a Delegacia em razão de assaltos na mesma área. Foi informada que a dupla foi detida, fazendo necessário seu deslocamento até a delegacia para reconhecer os autores, o que fez com segurança, recordando que um dos indivíduos era negro, alto e cabelo baixo e o outro branco e mais forte. Chegando à Delegacia, confirma que reconheceu os denunciados como autores do crime, bem como que teve seu bem recuperado.

A testemunha de acusação ANTONIO BRAGA DOS SANTOS JUNIOR relatou que estavam em rondas pela Avenida José Bonifácio quando recebeu a informação de que estava ocorrendo um arrastão pela Avenida Governador José Malcher, ocasião em que passaram a empreender diligências para localizar os autores do crime, avistando FERNANDO e THIAGO, os quais, ao verem a aproximação da viatura policial, apressaram os passos e começaram a correr, o que motivou a abordagem deles. Na abordagem, foram encontrados dois celulares na posse de THIAGO, achados no cós de sua cueca, não tendo este conseguido indicar a propriedade dos aparelhos, pelo que os conduziu até a Delegacia. Confirma que já em sede policial compareceram três vítimas, as quais reconheceram pessoalmente os denunciados, bem como recuperaram seus aparelhos celulares. Ademais, confirmou que GILSON foi preso por outra guarnição.

A testemunha de acusação SÉRGIO REZENDE MARQUES, se recordou que efetuou a prisão só de um denunciado, na posse de quem foi apreendido um aparelho celular; QUE a vítima, na delegacia, reconheceu o aparelho celular. Que outro policial fez a detenção dos demais indivíduos.

A testemunha de acusação WILLEN TORRES MARINHO, policial militar, informou não recordar bem da situação, que não lembra de ter participado de qualquer diligência envolvendo o réu presente na sala de audiência
(ID
33198741 - Pág. 2/3).

Na fase policial, o réu Gilson negou os fatos (ID
33198493 - Pág. 8/9
), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
33198697 - Pág. 1/2).

Já o réu Fernando, n
a fase policial, também negou os fatos (ID
33198493 - Pág. 16/17
), asseverando em juízo conforme decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

Em seu interrogatório, o acusado FERNANDO CARLOS CALABRIA DO AMARAL NETTO, negou a prática do crime e alegou que não participou do crime, sustentando que os celulares que estavam em sua posse foram entregues por THIAGO momentos antes da chegada da Polícia Militar, a qual viu o momento em que jogava os aparelhos celulares. Confirmou que conhecia THIAGO e GILSON e estava na companhia destes em um evento, ocasião em que houve uma confusão e acabou se afastando (ID 33198741 - Pág. 3).

In casu,
a vítima narrou detalhadamente como se deu a intimidação que a motivou a entregar seu aparelho celular ao réu, restando, portanto, claramente configurada a prática criminosa em estudo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante dos recorrentes na posse dos bens subtraídos da vítima, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Por derradeiro, imperioso acrescentar que coaduno com o entendimento do juízo sentenciante quando asseverou em sede da decisão combatida que
“
o reconhecimento do acusado GILSON não fora a única prova levada em consideração por esta magistrada, esclarecendo que o depoimento da vítima Mayarah Letícia, dos policiais militares e a preensão dos celulares roubados foram fundamentais para formação de convicção deste Juízo acerca da culpabilidade do denunciado, motivo pelo qual merece prosperar parcialmente a acusação imposta na Denúncia”
(ID 33198741 - Pág. 4).

Dessa forma, não acolho o pleito em análise.

2 - DO PEDIDO DA DEFESA DO RÉU
FERNANDO CARLOS CALABRIA DO AMARAL NETTO
PARA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (ART. 155 DO CP).

No ponto, inviável também o acolhimento do pleito desclassificatório, vez que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o arrebatamento de coisa que está presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, não cabendo a desclassificação para o crime de furto. A propósito do tema, o referido precedente:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

2. Fato relevante.
O paciente subtraiu a bolsa da vítima mediante arrebatamento,
causando escoriações no braço da vítima, conforme laudo pericial e depoimento da vítima.

3. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao subtrair a bolsa da vítima causando lesões, pode ser desclassificada de roubo para furto, sob o argumento de que a violência foi dirigida apenas contra a coisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência desta Corte entende que a violência empregada que resulta em lesões corporais, ainda que leves, configura o crime de roubo, caracterizando violência contra a pessoa.

6. O elemento diferenciador entre os crimes de roubo e furto é justamente o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância verificada no caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base nas provas dos autos, notadamente pelo fato do paciente ter agarrado a vítima com força e puxado sua bolsa
causando lesões comprovadas por laudo pericial.

7. A pretensão de desclassificação para furto, nesse contexto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é admitido na via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

(...). (STJ, Habeas Corpus Nº 967799 – SC, Min. Rel. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP – Dje: 26/06/25, grifos nossos).

Ante o quadro, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto,

porquanto comprovado o emprego de violência pelo arrebatamento na subtração do bem.

Outrossim, conforme diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,

o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça face a força intimidativa, contando com essa elementar para o êxito da consumação do delito de roubo. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ROUBO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).
3. O Tribunal a quo utilizou fundamentação concreta para a manutenção do crime imputado ao recorrente na petição inicial – art. 157 do Código Penal –, consistente no entendimento de que o anúncio da ação criminosa pelo agente, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, também pode configurar a grave ameaça, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.465.687/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.6.2024, grifos nossos).

No mais, inviável o acolhimento da desclassificação pretendida.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026